Tribunal: TCU
Processo: 019.398/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3333/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III, 235, caput e parágrafo único, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação e considerá-la procedente; adotar as medidas discriminadas nos itens 1.8 e 1.9; remeter cópia das peças 1, 2, 39, p. 2-73, 40, 60, 76 e 158 do TC Processo 019.398/2015-8 , bem como da integralidade dos processos apensos TCs 019.632-2015-0 , Processo 020.051/2015-8 e Processo 020.038/2015-1 ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; das peças 44, 102 e 144-156 e 158 do TC Processo 019.398/2015-8 e do inteiro teor do processo apenso TC Processo 017.273/2015-3 à Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão; e, desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica (peça 158) aos representantes, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Conselho Municipal do Fundeb, de acordo com o parecer da Secex/MA; 1. Processo TC- Processo 019.398/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 020.051/2015-8 (REPRESENTAÇÃO); Processo 019.632/2015-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 020.038/2015-1 (REPRESENTAÇÃO); Processo 017.273/2015-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Interessados: Claudio Roberto da Silva Cavalcante (XXX.479.933-XX); Marcos Maciel Silva Gomes (XXX.676.553-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Água Doce do Maranhão - MA 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: Bertoldo Klinger Barros Rego Neto (11.909/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Água Doce do Maranhão - MA; Sávia Christiny Albuquerque Nascimento (7965/OAB-MA) e outros, representando Claudio Roberto da Silva Cavalcante e Marcos Maciel Silva Gomes. 1.8. dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para adoção das medidas que julgar pertinente, acerca dos assuntos relativos ao Fundeb (itens 7.1 a 7.5, 7.11 a 7.15 e 7.16 a 7.20 da instrução da unidade técnica) e às despesas realizadas com orçamento do Município de Água Doce (itens 7.21 a 7.25 da instrução da unidade técnica); 1.9. determinar à Superintendência Estadual da Funasa no Maranhão que, no prazo de 90 (noventa) dias, comprove ao Tribunal a conclusão das medidas administrativas noticiadas no ofício 369/GAB/SUEST/FUNASA/MA, incluindo a instauração de tomada de contas especial, caso necessária, em relação convênio 1703/2005 (Siafi 555156), celebrado com o Município de Água Doce/MA.